Tribunal: TJMT
Processo: 0011415-75.2017.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011415-75.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Denunciação caluniosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS RENATO FERREIRA GRACIANI - CPF: 832.774.471-20 (APELADO), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO - CPF: 340.425.801-06 (VÍTIMA), SERGIO SILVA DA COSTA (VÍTIMA), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. POR DUAS VEZES. INSTAURAÇÃO DE DOIS PROCEDIMENTOS INVESTIGATIVOS EM FACE DE DUAS VÍTIMAS. SUPOSTOS COMETIMENTOS DOS CRIMES DE PECULATO (1a VÍTIMA) E PREVARICAÇÃO (2a VÍTIMA). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO MINISTERIAL.

PRETENDIDA A CONDENAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE.

CIÊNCIA DA INOCÊNCIA DAS VÍTIMAS NÃO COMPROVADA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

- Para a configuração do delito de Denunciação caluniosa é indispensável a comprovação nos autos que o sujeito ativo ao atribuir conduta criminosa às vítimas tenha certeza da inocência delas, imputando-lhes crimes os quais, sabidamente, as vítimas não os tivessem praticado, o que não ocorreu na espécie. Precedentes STJ e STF (RHC 107.533/CE e HC 153559, respectivamente).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual
, contra sentença por meio da qual o
Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
absolveu Douglas Renato Ferreira Graciani
com fulcro no art. 386, inc. I do CPP, pela prática, em tese, do crime de
Denunciação Caluniosa
(art. 339,
caput,
na forma do art. 69 do CP),
por duas vezes
(em desfavor de duas vítimas) (Id. 73863463 – fls. 22/93 – vol. 1/pdf).

Irresignado, o Ministério Público almejou a condenação de
Douglas
,
conforme os termos da denúncia

(Id.
73863463 – fls. 95/102 – vol. 1/pdf).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (Id.
73866977 – 24/84 – vol. 5/pdf
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
parcial
provimento
do apelo, sumariado conforme transcrição (Id.
73866977
–
fls. 93/109 – vol. 5/pdf
):

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA - DICOTOMIA ENTRE AS DUAS IMPUTAÇÕES EXORDIAIS DELITIVAS - CONSEQUÊNCIAS JURISDICIONAIS DIAMETRALMENTE DISTINTAS – PECULIARIDADES E ESPECIFICIDADES DO APELADO COMO SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MPMT (DTI) E GRADUAÇÃO EM DIREITO – ACUSAÇÃO DE MANIPULAÇÃO NO REGISTRO E DISTRIBUIÇÃO NO SIMP E ARQUIVAMENTO CRIMINAL ILEGAL COM REITERAÇÃO EM SEDE DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – EVIDÊNCIAS PROBATÓRIAS E NOTÓRIAS NOS AUTOS ACERCA DA CIÊNCIA QUANTO À INOCÊNCIA DA VÍTIMA SÉRGIO SILVA DA COSTA - ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR POR PARTE DO APELADO CONTRA A “VÍTIMA” MESMO APÓS O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, AO CONTRÁRIO DO QUE CONCLUIU A SENTENÇA, HÁ DE SE RECONHECER A PRESENÇA DE DOLO QUE JUSTIFIQUE A SUA CONDENAÇÃO QUANTO AO SEGUNDO FATO, SOBRETUDO QUANDO HÁ NOS AUTOS PROVAS TESTEMUNHAIS SEGURAS E LÓGICA NOTÓRIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO APELADO ACERCA DA IMPROPRIEDADE DAS IMPUTAÇÕES - OCORRÊNCIA DO DELITO DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA NA SEGUNDA IMPUTAÇÃO
-
O PARECER É PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, PARA QUE, INOBSTANTE MANTIDA A ABSOLVIÇÃO ACERCA DAS IMPUTAÇÕES PROCEDIMENTAIS DE PECULATO EM RELAÇÃO AO PROCURADOR DE JUSTIÇA PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO, SEJA O APELADO CONDENADO NAS PENAS DO CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA, PREVISTO NO ART 339 DO CÓDIGO PENAL, COM A PERDA DO CARGO PÚBLICO, E OBEDIÊNCIA AO ART 92, I, “A” DO CP, EM VIRTUDE DO ESPELHO PROBATÓRIO, LÓGICO E ARGUMENTATIVO, QUE APONTA INQUESTIONAVELMENTE PARA A RESPONSABILIDADE PENAL DO APELADO, POR TER ACUSADO (VIA RECLAMAÇÃO FORMAL) A “VÍTIMA” SÉRGIO SILVA DA COSTA DE MANIPULAÇÃO DO REGISTRO E DISTRIBUIÇÃO NO SIMP E ARQUIVAMENTO CRIMINAL ILÍCITO SEM REFERÊNCIA EXPRESSA ÀS CONDUTAS DE PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO”.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 5 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021